Tribunal: TJDFT
Processo: 0006437-85.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OITIVA EM JUÍZO. REJEIÇÃO. INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NUCLEAR OU EXTENSA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS. PROVA. ABANDONO. INTERESSE DO MENOR.
1. O fato de a Ré ter se manifestado nas inúmeras intervenções interdisciplinares realizadas com o intuito de fortalecer os laços familiares e de ter apresentado todas as peças de defesa, sem qualquer indício de cerceamento, afasta a nulidade pela ausência de oitiva dela em juízo, mormente quando devidamente documentado nos autos o imediato interesse da criança.
2. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, porém, deve ser efetivada quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
3. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
4. Extraindo-se da análise do conjunto probatório que, apesar das tentativas de reintegração da infante à família nuclear e extensa, a Genitora demonstrou não deter condições de lhe garantir um ambiente saudável, oportunizando um desenvolvimento sadio e harmonioso, expondo-a a situação de abandono material e afetivo, torna-se imperativa a medida de destituição do poder familiar, que melhor atende ao interesse da criança e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.